Tribunal: TJDFT
Processo: 0742009-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MárioZam Gabinete do Des. Mário-Zam Belmiro Número do processo: 0742009-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELENRIQUE DE OLIVEIRA GURGEL AGRAVADO: FORTERAS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELENRIQUE DE OLIVEIRA GURGEL, em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Aguas Claras, que indeferiu tutela de urgência pleiteada para bloqueio dos valores de R$190.000,00, transferidos para a agência: 00001, conta corrente: 0000000002828 de titularidade de CAPITUAL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, CNJP n.o 34.942.560/0001-87. O agravante alega que fora vítima de cogitado estelionato. Afirma ter encontrado um anúncio na OLX. Em conversas, supostamente, uma das prepostas da 01a requerida, o que não restou claro na sua inicial, teria proposto a aquisição de veículo automotor diretamente em uma concessionária autorizada, mediante a concessão de créditos que teria. Assim, o agravante, compareceu a uma das lojas da rede da NISSAN e teria se satisfeito com veículo de considerável valor. Assim sendo, realizou o depósito da sua parte no acordo, R$ 190.000,00, para adquirir um bem vendido a R$ 240.000,00, tendo descoberto a celeuma depois de, supostamente, novamente entrar em contato com a referida concessionária para anunciar o pagamento. No caso vertente, o Agravante ingressou com a ação judicial pleiteando a concessão de liminar, requerendo como tutela de urgência o bloqueio dos valores transferidos para a agência: 00001, conta corrente: 0000000002828 de titularidade de CAPITUAL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, CNJP n.o 34.942.560/0001-87. Todavia, em sede de cognição sumária, o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras indeferiu a tutela de urgência pleiteada e intimou a parte autora para emendar a inicial, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, (art. 321 do CPC). O Agravante encaminhou nova petição inicial com pedido de antecipação de tutela para rever a decisão. Contudo, o MM. Juiz de Direito Substituto em Plantão da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras assim decidiu: “Deixo de analisar o presente pedido de "revisão da decisão que indeferiu a antecipação de tutela liminar", pois este juízo não tem competência de rever decisões de juízo de mesma instância. Neste sentido, verifica-se que este Núcleo de Plantão Judicial não comporta pedidos já apreciados por outro juízo. Confira-se no seguinte dispositivo legal: Art. 120. Não se admitirá nos períodos de plantão judiciário: I – reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem a sua reconsideração; Diante do exposto, remetam-se os autos ao juízo natural.” Em novo pedido de reconsideração feito pelo Agravante, informa o douto magistrado ainda que: “A apresentação de nova petição inicial se deu no cumprimento da decisão de Id 111800994, que determinou a emenda e também indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Com efeito, não havendo fato novo que altere as bases da decisão proferida pelo juízo natural, tenho que o autor pretende a simples reconsideração da decisão, pleito para o qual o juízo plantonista não é competente para análise. Ante o exposto, com fundamento no art. 120, I, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, deixo de analisar os pedidos de Id 111844728 e 111885498 e determino o retorno dos autos ao juízo natural.” Assevera o Agravante que, por se tratar de dia e horário de plantão judicial, o meritíssimo senhor juiz plantonista não possui condições para rever a decisão que indeferiu tutela antecipada, muito menos o juízo ad quo poderá fazê-lo, visto que no dia 20/12/2021 o egrégio tribunal estará em recesso, continuando em caráter de plantão, razões pelas quais, se faz necessário recorrer a esta instancia recursal. Requer, com fundamento no artigo 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, a concessão de tutela antecipada recursal, com o objetivo de rever a decisão agravada, para em caráter de medida liminar e antecipação de tutela, possa realizar a imediata comunicação (por meio dos sistemas disponíveis pelo egrégio TJDFT, como BACENJUD ou outro que resulte no imediato bloqueio dos valores) junto ao Banco ACESSO SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS S.A (Acesso Bank), banco de n. 332, inscrito no CNPJ n.o 13.140.088/0001-99, para efetuar o bloqueio no valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) que foram transferidos para a agência: 00001, conta corrente: 0000000002828 de titularidade de CAPITUAL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, CNJP n.o 34.942.560/0001-87. É o relatório. DECIDO Preliminarmente, insta salientar que a Portaria GPR 2.049 de 06 de dezembro de 2021, em seu artigo 4o, trata do que compete ser analisado em plantão judicial, conforme assim disciplina: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Possível, assim, a apreciação do feito por este Plantonista. Dispõe o art. 1.019, CPC, que, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação de tutela. Sucede que o atendimento desse pleito constitui medida irreversível e satisfativa do próprio mérito do agravo de instrumento, sendo matéria afeta ao relator natural. Ademais, como salientou o Juízo Monocrático, em análise meramente perfunctória da documentação acostada, não é possível extrair, dada a obscuridade probatória dos fatos, que o pedido atende a todos os requisitos indispensáveis à concessão da tutela pleiteada previstos no Art. 300 do CPC/15, uma vez que não ficou demonstrada a verossimilhança das alegações. Diante disso, entendo que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida antecipatória (art. 300 do Código de Processo Civil) sendo imprescindível a prestação de informações pelo juízo singular. Por todo o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Requisitem-se informações ao juízo. Intime-se o agravado nos termos do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intime-se. Nada obstante FORTERAS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA conste no polo passivo da ação na origem, em emenda a inicial o autor indica CAPITUAL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA como parte ré e também o faz no corpo deste agravo de instrumento. Assim, corrija a Secretaria o polo passivo do recurso. Remetam-se os autos, oportunamente, ao Relator. Brasília, 19 de dezembro de 2021. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial